Tribunal: TJMT
Processo: 1018106-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018106-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIOGO DA SILVA SANTOS - CPF: 016.993.291-50 (AGRAVANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DE VISITAÇÃO. COMPANHEIRA DO APENADO. CONDENAÇÃO EM CONCURSO DE AGENTES. GARANTIA DA SEGURANÇA E DA ORDEM PÚBLICA. LIMITAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de visitação de sua esposa, no interior da Penitenciária Central do Estado, sem restrições.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição
parcial
ao direito de visitação pode ser
revogada ou mantida
, considerando-se o necessário equilíbrio entre o direito à convivência familiar e a preservação da ordem e segurança na unidade prisional.

III. Razões de decidir

3. O direito de visitação no cárcere, previsto no art. 41, inc. X, da LEP, não é absoluto, podendo ser restringido por decisão judicial devidamente fundamentada, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.

4. A
esposa
do agravante foi condenada por tráfico de drogas e posse de arma de fogo
,

em concurso de agentes com o apenado, circunstância que justifica a imposição de medida restritiva de segurança no ambiente prisional.

5. A decisão agravada assegurou o direito a visitas extraordinárias, em parlatório, com frequência trimestral, preservando o
mínimo contato com o mundo exterior e respeitando a proporcionalidade e a função ressocializadora da execução penal, em harmonia com precedente
desta e. Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O direito de visitação do apenado, embora assegurado pela LEP, pode ser restringido por decisão judicial fundamentada, especialmente quando houver risco concreto à segurança da unidade prisional.

2.
A condenação penal d
a esposa
visitante por crimes cometidos
,
em concurso de
agentes
com o apenado, ainda que pendente de trânsito em julgado, constitui elemento idôneo e suficiente para justificar a restrição ao direito de visitação, diante da concreta ameaça à ordem e à disciplina do ambiente prisional.

3
. A limitação do direito de visitas, condicionada a agendamento prévio e à sua realização em parlatório, preserva o núcleo essencial da convivência familiar e observa os postulados da proporcionalidade e da individualização da pena
.
”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, inc. X e p
arágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS n. 66.541/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF da 1a Região –, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022
; TJMT,
Agravo em Execução Penal n. 1004181-73.2025.8.11.0000, Relator: Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025
,
Agravo em Execução n. 1030049-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 31/01/2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018106-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DIOGO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
em
execução interposto
por
DIOGO DA SILVA SANTOS

contra decisão

proferida pelo Juízo da 2a Vara

Criminal

da Comarca
de Cuiabá,
nos autos do executivo de pena n.
0009352-87.2011.8.11.0042
(SEEU)
,
que indeferiu o pedido de autorização para que sua esposa

Joyce Christina Rocha Alves

pudesse visitá-lo sem restrições no interior da Penitenciária Central do Estado
- PCE (ID.
291042351
)

O agravante

sustenta que
: 1)
o pedido de visitação no interior da Penitenciária Central do Estado (PCE), formulado por sua esposa, foi indeferido sob o fundamento de que ela foi condenada, em decisão ainda não transitada em julgado, pela prática dos crimes de tráfico privilegiado de entorpecentes e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
; 2)
“o sentenciado tem direito de receber visitas de sua companheira, conforme previsão do artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal”
; 3)
“(...) não se vislumbra qualquer perigo à ordem e segurança da unidade prisional, já que inexiste qualquer relação fática entre as condenações suportadas pelo apenado e o direito de visitas pleiteado (...)”
.

Requer o provimento d
o
recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de
autorizar a sua esposa a visitá-lo, sem restrições, no interior da Penitenciária Central do Estado
(ID.
291042350
).

N
as
contrarrazões
,
a
5
a Promotoria de Justiça Criminal da Capital

pugna pelo desprovimento (ID.

291042354
).

A decisão
agravada
foi mantida pelo
juízo singular
(
ID.
291042355
).

A
11a Procuradoria de Justiça Criminal
,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem,
exarou parecer pelo
desprovimento
do agravo em execução
(
ID.
296943898
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ao analisar os autos da execução penal n. 0009352-87.2011.8.11.0042 (SEEU), verifica-se que o agravante cumpre pena total de 52 (cinquenta e dois) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações pelos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Consoante relatado, o agravante formulou pedido de autorização para que sua esposa Joyce Christina Rocha Alves pudesse visitá-lo na Penitenciária Central do Estado
, sem qualquer restrição.

Contudo, o referido pleito foi indeferido pelo Juízo da execução, com fundamento nos seguintes argumentos:

“(...)
É bem verdade que a Lei de Execução Penal impõe a visita como direito do preso, como se vê:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(...)

X -
visita
do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

De igual modo, o “Procedimento Operacional Padrão do Sistema Penitenciário de Mato

Grosso” assim dispõe acerca da visita à pessoa privada de liberdade:

“1. VISITA AO RECUPERANDO A visita ao recuperando poderá ser familiar, íntima ou social: a) Visita familiar compreende a visita de: pais, filhos, cônjuge, companheira, parentes e amigos;”

A Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, por sua vez, delimita procedimento padrão

para realização de visita, através da emissão de CIV – Carteira Individual de Visitante. A saber:

“Art. 3o. A visita a pessoa privada de liberdade (PPL) necessita de prévia aprovação mediante

cadastramento do visitante no sistema de cadastro de visitantes, com emissão da CIV – Certeira

Individual de Visitante, em horário comercial, da seguinte forma: (...)

d) Serão cadastrados como visitantes o cônjuge, o companheiro ou companheira, os parentes e

amigos, em conformidade com o rol previsto na Lei de Execução Penal.”

Inobstante tais disposições, o direito à visita em tela não possui caráter absoluto, eis que a

autorização para entrada de pessoas em unidade prisional, bem como, a manutenção de vínculo direto

com a pessoa do condenado, por vezes, se mostra inviável, dadas as circunstâncias.
(...)

No caso em exame, verifica-se dos autos e em consulta ao PJE que a pretensa visitante possui

Ação Penal em seu nome pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo fato foi perpetrado em concurso

de agentes com o recuperando (APF no 1009603-68.2023.8.11.0042 e AP no 1011254- 38.2023.8.11.0042).

Cumpre observa que a cota ministerial de mov. 145.1 registra a seguinte passagem:

“Analisando o APF e a ação penal acima informados, extrai-se que o reeducando e sua

companheira foram presos em flagrante com expressiva quantidade de entorpecente - 4,145 kg de

cocaína.”

Desta feita, é inconteste que a confecção de carteira de visitante à esposa do apenado, SRA.

JOYCE CHRISTINA ROCHA ALVES, por ora, é incabível.

Por outra senda, do teor do cálculo constante do feito, observa-se que o apenado possui data

para progressão de regime em 03/05/2032 e, para o livramento condicional em 26/04/2039, restando,

portanto, cerca de 07 anos para manter o apenado sem qualquer contato com o mundo externo, o que se

afigura, também, medida extrema, já que o direito a visitas é previsto em diplomas internacionais, tais

como as Regras Mínimas para Tratamento de Presos. Vejamos:

“Regra 58:

1. Os prisioneiros devem ter permissão, sob a supervisão necessária, de comunicarem
-
se

periodicamente com seus familiares e amigos, periodicamente:

(a) por correspondência e utilizando, onde houver, de telecomunicações, meios digitais,

eletrônicos e outros; e

(b) por meio de visitas.

(...)

Regra 61:

1. Os presos devem ter a oportunidade, tempo e meios adequados para receberem visitas e de

se comunicaram com um advogado de sua própria escolha ou com um defensor público, sem

demora, interceptação ou censura, em total confidencialidade, sobre qualquer assunto legal,

em conformidade com a legislação local. Tais encontros podem estar sob as vistas de agentes

prisionais, mas não passíveis de serem ouvidos por estes.

No mais, o isolamento do preso, de acordo com a psiquiatra Jacqueline
Segre
, pode impactar a

saúde mental e prejudicar o processo de reinserção social após o período de reclusão. Segundo a

profissional médica

“Evidências apontam que o confinamento solitário pode resultar não apenas em quadros

psicóticos, mas também no surgimento de depressão e em uma deterioração global do

bem-estar psicológico do indivíduo (...)É claro que quanto mais longo for o período de

isolamento, maiores são as chances de desenvolver quadros psicóticos, que podem ter

repercussões significativas no sistema prisional e, a longo prazo, na reintegração desses

indivíduos à sociedade." (Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/402221/quais-impactos-do-rdd-na-saude-mental-dos-presos-psiquiatra-explica)

Recentemente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu em caso análogo ao

presente:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO

DE PRESO. LIMITAÇÃO DO DIREITO POR TEMPO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra

decisão que autorizou visitas extraordinárias ao apenado Sandro Silva Rabelo por sua esposa, alegando que a visitante responde a ações penais relacionadas à organização criminosa e

lavagem de dinheiro, o que implicaria riscos à segurança e à ordem pública.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legítima a restrição

do direito de visitação no âmbito da execução penal, considerando as ações penais em

andamento contra a visitante e a necessidade de preservação da segurança no

estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

O direito de visitação, previsto no art. 41, inciso X, da LEP, não é

absoluto, podendo ser restringido por ato motivado, nos termos do parágrafo único do

referido artigo. A existência de ações penais contra o visitante pode fundamentar restrições,

desde que sejam proporcionais e razoáveis, e não representem limitação de caráter perpétuo,

em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção familiar e da

individualização da pena. O entendimento jurisprudencial majoritário e doutrinário reforça

que o direito de visita é essencial ao processo de ressocialização do apenado, devendo ser

preservado na ausência de elementos concretos que demonstrem riscos à segurança.

IV. Dispositivo e tese Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "O direito de visitação no âmbito da execução penal não é absoluto, mas

sua limitação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, sendo

vedadas restrições que configurem sanções de caráter perpétuo ou sem fundamentação

idônea." (TJMT, 1aCC, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, AGRAVO EM EXECUÇÃO

1030049-87.2024.8.11.0000, D.J. 28/01/2025).

Desta feita, embora o direito à confecção de carteira de visitantes e livre visitação esteja

cerceado por garantia da ordem pública, é certo que o direito à comunicação com o mundo exterior não

pode ser restrito indefinidamente, sob pena de afronta a diplomas internacionais e restrições a direitos não

previstos em sentença condenatória ou decisão judicial fundamentada, sendo necessária a garantia do

mínimo contato do apenado com seus familiares.

Com essas considerações, acolho parcialmente o pedido formulado pela defesa do apenado,

para conceder à Sra. JOYCE CHRISTINA ROCHA ALVES a realização de visitas extraordinárias ao

penitente DIOGO DA SILVA SANTOS, em frequência trimestral, a serem realizadas no parlatório da

unidade, em datas previamente agendadas com a direção da unidade.
(...)”.

Não obstante os argumentos recursais, a decisão agravada deve ser mantida.

De fato
, n
os termos do art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), é assegurado à pessoa privada de liberdade o direito de receber visitas do cônjuge, companheira, parentes e amigos, em dias determinados.

Todavia, conforme dispõe o
próprio
§ 1o
,
do
art. 4
1
,
da
referida lei
,
tal
direito
não possui caráter absoluto, podendo
a visita
ser restringid
a
ou suspensa por decisão fundamentada do juiz da execução penal.

Em consonância com
o referido dispositivo legal
, o
c.
S
TJ
tem
,
reiteradamente
,
decidido que o direito à visitação deve ser ponderado à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando em conflito com outros princípios igualmente relevantes, como aqueles voltados à preservação da disciplina e da segurança nas unidades prisionais.

A propósito
, destac
o
o
s
seguinte
s
precedente
s
da Corte Cidadã
e desta e. Câmara
:

"O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso
concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam"
(STJ, RMS n. 66.541/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF da 1a Região –, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022)
;

“(...) O direito de visita ao preso não é absoluto e pode ser restringido por razões de segurança do estabelecimento prisional. (...)”
(Agravo em Execução Penal n.
1004181-73.2025.8.11.0000
, Relator: Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025).

No que se refere ao direito de visita a apenados em unidades prisionais estaduais, cumpre destacar que o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso, instituído pelo Decreto n. 8.260, de 20 de janeiro de 2004, autoriza a suspensão das visitas de familiares quando comprovada a prática de crime doloso por parte do visitante (art. 128, inciso III).

A
demais
, a
Instrução Normativa n
.
007/2019/SAAP/SESP
exige, como condição para o cadastramento e emissão da Carteira Individual de Visitante, a apresentação de certidão negativa (art. 5o, VI).

No caso em exame, o agravante Diogo da Silva Santos e sua esposa, Joyce Christina Rocha Alves, pretensa visitante, foram condenados, no bojo da ação penal n. 1011254-38.2023.8.11.0042, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso de agentes.

Segundo consta dos autos da referida ação penal
,
na ocasião,
foram apreendidas, em poder do casal, quatro barras de pasta-base de cocaína, com peso total de 4,145 kg, uma pistola Glock, calibre 9 mm, e sete munições intactas do mesmo calibre.

Embora a referida condenação não tenha transitado em julgado, e
ssas circunstâncias
(crimes cometidos mediante
concurso de pessoas, evidenciando a atuação
criminosa
conjunta do casal
)
demonstram potencial ameaça à ordem pública e
ao regime disciplinar da unidade prisional, motivo pelo qual se revela adequada a
restrição de visitas, como bem decidido pelo juízo de origem.

A decisão agravada
, aliás,
encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Egrégia Câmara
,
uma vez que foi deferida a realização de visitas extraordinárias ao agravante, com frequência trimestral, a serem realizadas no parlatório da unidade prisional, em datas previamente agendadas com a direção do estabelecimento.

Nesse sentido:

"O direito de visitação no âmbito da execução penal não é absoluto, mas sua limitação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, sendo vedadas restrições que configurem sanções de caráter perpétuo ou sem fundamentação idônea."
(TJMT, Agravo em Execução n. 1030049-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 31/01/2025)
.

Ante o exposto, conhecida

a pretensão de reexame,
mas, no mérito
,
RECURSO DE AGRAVO E
M
EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em
consonância
com o parecer
ministerial,
mantendo
incólume
a decisão
agravada.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025